Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714334-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA BEATRIZ SOUSA MALTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. em face da r. decisão (ID 123382928 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Ana Beatriz Sousa Malta, indeferiu requerimento de nulidade da intimação e determinou o levantamento de R$ 171.220,00 (cento e setenta e um mil, duzentos e vinte reais), referente à multa cominatória por descumprimento da obrigação de fornecimento de fármaco. Em consulta ao processo de referência no 2o grau (autos no 0707565-10.2021.8.07.0020), verifico que, em 31/08/2022, foi prolatado Acórdão dando provimento à Apelação da Ré/Agravante, reformando a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais (ID 38770223). A Agravante, por meio da petição de ID 40859347, requereu o arquivamento do recurso, ante a prolação da decisão acima citada. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator